Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-06.2020.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001147-06.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MARTIM - CPF: 223.369.878-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 376.367.988-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001147-06.2020.8.11.0020

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇAO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÕES DISTINTAS – PRECEDENTES STF –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

Considerando que a contravenção penal de vias de fato não foi praticada como meio para a execução do delito de ameaça, tratando-se de condutas autônomas, não há que se falar em consunção.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001147-06.2020.8.11.0020

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Carlos Henrique Martim
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, e à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006.

Em suas razões, o apelante sustenta a insuficiência de provas quanto às infrações imputadas a ele. Subsidiariamente, postula a absorção do delito de ameaça pela contravenção penal de vias de fato, ao entender que
“as condutas imputadas ao apelante foram praticadas concomitantemente no mesmo contexto fático”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001147-06.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia se encontra vazada nestes termos:

“No dia 04 de março de 2020, por volta das 10h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “HGK Pregão”, localizado na Rua Jerônimo Samita Maia, n° 1007, Centro, em Alto Araguaia/MT, o denunciando Carlos Henrique Martim, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Gislaine Rodrigues da Silva, sua ex-companheira, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Termo de Representação Criminal (fl. 08), Relatório Policial (fls. 31/32), bem como pelas declarações exaradas pela vítima perante a Autoridade Policial.

Como se isso não bastasse, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local dos fatos acima mencionados, o denunciando Carlos Henrique Martim, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, praticou vias de fato em desfavor de sua ex-companheira, como se denota do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04) e das declarações da própria vítima.

Conforme consta, Carlos Henrique e Gislaine mantiveram relacionamento por aproximadamente 10 (dez) anos e tiveram juntos 03 (três) filhos.

Extrai-se do procedimento investigativo que o denunciando e a vítima já estavam separados há cerca de 01 (um) ano, entretanto, na época dos fatos fazia pouco mais de 01 (mês) que a ofendida havia saído com os filhos definitivamente da residência do casal.

Naquele dia, Gislaine estava trabalhando em seu estabelecimento comercial no momento em que o acusado compareceu ao local. Ele a abordou com o intuito de conversar sobre as questões atinentes à partilha dos bens adquiridos na constância da união, todavia, Carlos se exaltou durante a discussão, chutou a cadeira onde a vítima estava sentada, chutou suas pernas e, ainda, puxou seus cabelos.

Como se isso não fosse o bastante, o denunciando se aproveitou da clandestinidade e proferiu ameaça em desfavor de Gislaine. Naquela oportunidade, ele disse que a mataria, pois, já estaria na “merda” mesmo e dali para frente não teria nada a perder.

Assim que conseguiu se livrar do inculpado, a vítima correu com seu filho nos braços até a Delegacia de Polícia Civil e noticiou os crimes cometidos pelo denunciado”.

Na fase investigativa, a vítima,
Gislaine Rodrigues da Silva
, assim se pronunciou sobre os fatos:

“[...] informa que conviveu maritalmente com Carlos Henrique Martim por dez anos, e com ele tem três filhos menores, sendo dois meninos (gêmeos) de nove anos de idade e um menino de seis anos de idade; que a declarante esclarece que tem um mês que ela saiu de casa com seus filhos, no entanto, ressalta que tem cerca de um ano que ela e Carlos Henrique estão separados de corpos, mas continuam morando na mesma casa; que a declarante relata que hoje 04/03/2020, por volta das 10:00 horas, estava trabalhando em seu comércio, quando o seu ex-esposo Carlos Henrique chegou no local, e ali iniciaram uma discussão devido a três terrenos pertences ao casal, tendo a declarante colocado os imóveis em nome dos seus três filhos menores, e não comunicou o fato a Carlos Henrique, o que o deixou nervoso; que
a declarante esclarece que durante a discussão, Carlos Henrique se alterou e chutou a cadeira a qual a declarante estava sentada, tendo a mesmo caído ao chão, e em ato contínuo, Carlos Henrique desferiu chutes nas pernas da declarante e ainda lhe puxou pelos cabelos; que a declarante esclarece que na ocasião ainda sofreu ameaças de Carlos Henrique, ele disse que vai me matar, porque já tá na merda mesmo, e não tem nada a perder
; que a declarante relata que Carlos Henrique estava descontrolado, tendo ele ainda danificado alguns móveis em seus estabelecimento, e quebrou duas cadeiras; que a declarante esclarece que, quando conseguiu se livrar de Carlos Henrique, a mesma rapidamente pegou o seu filho Kaique Gabriel, de nove anos de idade, pelos braços e os dois saíram dali, se dirigindo até esta Unidade Policial para fazer o registro da ocorrência; que informa que os fatos ocorreram na frente do seu filho menor Kaique Gabriel e que um cliente, não sabendo dizer o nome e nem mesmo onde localizá-lo, pois salienta que não o conhece, entrou no comércio e presenciou as ameaças; que por fim a declarante informa que
não é a primeira vez que sofre ameaças de Carlos Henrique, afirmando que nas ocasiões anteriores não registrou boletim de ocorrência dos fatos
; que a declarante não deseja fazer o exame de corpo de delito, afirmando que não tem lesões, porém solicita a aplicação das medidas protetivas de urgência”.

Em seu depoimento extrajudicial, o réu confirmou que conviveu maritalmente com a vítima pelo período de 10 (dez) anos, e que tiveram três filhos em comum. Sobre o fato delituoso, apesar de negar a autoria dos crimes imputados a ele, afirmou que, durante a briga com Gislaine, teve uma reação agressiva a ponto de chutar a cadeira onde a vítima estava sentada, vindo ela a cair no chão. Confira-se:

“[...] que o interrogando relata que hoje, 04/03/2020, na parte da manhã, foi até o comércio de Gislaine e lá surgiu o assunto acerca de três terrenos que o casal adquiriu quando estavam juntos, ressaltando que os terrenos se encontram em nome de Gislaine; que na ocasião o interrogando informou a Gislaine que iria entrar com um processo na Justiça requerendo os seus direitos na divisão dos bens do casal, tendo Gislaine respondido que ele poderia ir atrás dos seus direitos, pois os terrenos já não estavam mais em seu nome, sendo que havia transferido os imóveis para o nome da irmã dela;
que neste momento o interrogando teve uma reação explosiva e chutou o pé da cadeira onde Gislaine estava sentada, sendo que cadeira quebrou e ela caiu no chão
; que o interrogando esclarece que estava alterado e acabou falando em tom mais alto do que o de costume, porém afirma que não proferiu xingamentos, não ameaçou e também não agrediu fisicamente Gislaine, dizendo: ‘eu só desabafei, eu só disse a verdade pra ela, mas eu jamais ameacei ela, e também jamais encostei as mãos nela’; que o interrogando afirma que não é verdadeira a imputação que lhe é feita, esclarecendo que não ameaçou e também não encostou as mãos em Gislaine, explicando: ‘
eu sou muito calmo, eu apenas tive uma explosão no momento, mas foi uma explosão consciente, eu não chutei ela e também não puxei o cabelo dela, pode ver que ela não tem nenhuma lesão’”
.

Ouvida em juízo,
Gislaine Rodrigues da Silva
[vítima] confirmou sua declaração apresentada na fase extrajudicial, contando o que se segue,
in verbis
:

“Juíza: A senhora já teve ou ainda tem algum relacionamento com o réu?

V: Não, ele só é pai dos meus filhos; já tem dois anos que a gente separou.

[...]

MP: [Sínteses dos fatos] A senhora se recorda desses fatos?

V: Lembro, isso mesmo.

MP: Como que eles aconteceram?

T: Olha, eu tava atendendo um cliente aqui na minha loja e ele chegou, eu tava fazendo uma venda sentada com o cliente, ele
chegou discutindo sobre os terrenos que a gente tinha, e chutou a cadeira que eu caí e foi puxando o meu cabelo para fora da loja.
Aí o cliente saiu, ele xingou o cliente também, nisso eu saí e desci já pra delegacia, deixei minha loja aberta e tudo e já corri pra delegacia, peguei meu carro e desci.

MP: Em relação a essa visita do sr. Carlos, ela foi motivada então pelas questões da partilha de vocês, dos imóveis, dos patrimônios que vocês tinham?

V: Isso.

MP: Ele sempre foi violento com a senhora?

V: Não, nunca foi, nos onze anos de casamento não.

MP: Nesse caso aqui, nesse dia, o que que aconteceu... a senhora disse que a senhora foi empurrada da cadeira, ele puxou o cabelo da senhora, aí ele foi embora? A polícia foi chamada?

V: Não, eu já desci direto pra delegacia, e ele ficou na loja, eu fui embora e ele deve ter ido embora também. Eu corri, na verdade, no meu carro, e desci pra delegacia.

MP: [...] E hoje como tá o relacionamento dos senhores?

V: Hoje, hoje mesmo, não tem nenhum, né, ele foi embora da cidade; ele pediu a guarda compartilhada das crianças; e como eu fui atrás da pensão, porque ele nunca pagou pensão, ele foi embora da cidade; eu não tenho contato nenhum com ele, ele não é de contato pra saber das crianças, nada, nunca pagou pensão nesse tempo, então, eu não sei onde ele tá.

MP: Certo. Em relação ao que ele fez, a senhora já nos disse o que que ele fez, né, ele chegou a machucar a senhora, mas não lesionou, a senhora só caiu da cadeira. Ele também ameaçou a senhora? Ele falou alguma coisa que ia matar a senhora, alguma coisa assim?

V: Sim, ele ameaçou, depois eu pedi a proteção, a medida protetiva, ele voltou aqui depois de uma data, acho que uns dois meses depois, ele voltou aqui na minha casa no dia que eu tava recebendo uns amigos, filmando todo mundo, xingando todo mundo, mas não teve agressão [...].

MP: Mas ele ameaçou? Ele falou alguma coisa assim ‘hoje eu já estou na merda, vou te matar’? Consta isso aqui, ele falou isso ou não?

V: Isso, isso mesmo!

MP: Ele ameaçou a senhora?

V: Isso.

MP: A senhora se sentiu ameaçada? A senhora sentiu com medo do que ele falou pra senhora? [...]

V: Na época sim, na época eu fiquei.

MP: A senhora se lembra do que que ele falou, pra gente deixar mais claro aqui na audiência?

V: Na época, ele falou... eu não me lembro muito bem, mas eu sei que ele queria conversar sobre essas coisas e como eu já tinha decidido como que a gente ia fazer e tudo. Na verdade, ele chegou aqui querendo um acordo [...] e foi quando ele começou ‘as agressão’ [...]

MP: As agressões verbais?

V: Não, agressão assim: ele chutou a cadeira, eu caí, puxou meu cabelo, e aí eu já não lembro de muita coisa, só sei que eu corri.

MP: Mas nesse dia, ele também te ameaçou? Essa que é a pergunta, se ele ameaçou, o que que ele falou?

V: Sim, ele falou que ele já tava na merda, não tava conseguindo nenhum serviço [...]”.

Ainda na audiência de instrução e julgamento, a testemunha policial,
Juliana de Oliveira Everaldo Pereira Silva
, confirmou que registrou o boletim de ocorrência após a vítima ter-lhe comunicado os fatos criminosos praticados por Carlos Henrique.

MP: [Síntese dos fatos] A senhora se recorda de ter tido acesso aos documentos dessa ação penal? De ter ouvido a dona Gislaine? A senhora tem conhecimento sobre esse possível delito de ameaça, e essa vias de fato teria sido cometida pelo senhor Carlos?

T: A participação que eu tive nesse fato foi que eu estava no expediente da delegacia quando a dona Gislaine, a vítima, nos procurou aqui né.
Então eu fui responsável por registrar o Boletim de Ocorrência dela e aí foi só o que eu participei também. Mas o que ela me passou foi que, quando ela chegou na delegacia né, ela tava bem nervosa, porque ela disse que tinha um relacionamento com o ex-marido dela, que tinha terminado fazia algum tempo né, e que ele chegou no comércio, ela tava trabalhando, ele chegou, e aí os dois começaram uma discussão, e em seguida ele agrediu ela com chutes né, puxou o cabelo dela e depois ameaçou ela de morte também
. E tudo isso, segundo a senhora Gislaine, foi feito na frente do filho deles de 9 anos de idade. Aí ela falou também aqui na delegacia, no ato do boletim de ocorrência, que ele quebrou uns móveis dela também e danificou umas cadeiras também que ela tinha lá no local, mas, assim, foi isso, em resumo foi isso que ela falou aqui na delegacia pra gente e foi registrado no boletim de ocorrência, doutora.

MP: A senhora se recorda de ela ter falado sobre a ameaça? De como ele a ameaçou? [...]

T: Então, doutora, no ato do boletim de ocorrência, ela só me falou que foi ameaçada, mas quando ela foi ouvida pela escrivã, ela já detalhou mais um pouco né, e realmente parece que ela falou alguma coisa em relação que ele já tava na merda mesmo e parece que ele não tinha nada a perder né, mas pra mim no boletim de ocorrência, ela só falou que foi ameaçada.

MP: Certo. Em relação a essas vias de fato, a senhora sabe como que ocorreu ali? Ele a teria agredido por meio de uma cadeira, alguma coisa assim? [...]

T: Eu lembro que ela falou que quando ele chegou, ela tava sentada em uma cadeira né e que ele chutou a cadeira e, quando ele chutou, ela caiu no chão né. Durante a discussão ali, ele tava bem nervoso com ela e aí ele chutou a cadeira que ela tava sentada e em seguida, depois começou as outras agressões, que foram puxões de cabelo, chutes na perna dela”.

Embora intimado, o réu não compareceu à solenidade, sendo decretada a sua revelia.

A defesa busca a absolvição do apelante pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, em virtude da insuficiência de provas.

Sem razão.

Em juízo, a vítima GISLAINE narrou que, no dia dos fatos, o réu foi até o seu estabelecimento comercial, quando começaram uma discussão acerca dos imóveis que eles têm em comum. Na ocasião, o réu chutou a cadeira onde estava sentada, vindo ela a cair no chão, ademais puxou-lhe seus cabelos. Além disso, relatou que o apelante a ameaçou, dizendo que a mataria, pois “
estaria na merda já”
.

A testemunha policial, responsável pelo registro do boletim de ocorrência, asseverou que atendeu a vítima na delegacia porque, em uma briga do casal, o apelante praticou nela vias de fato, além de tê-la ameaçado.

Na fase extrajudicial, o próprio réu admitiu que no dia dos fatos teve uma desavença com Gislaine. Muito embora tenha negado a agressão e a ameaça em desfavor dela, assumiu que teve uma “
reação explosiva e chutou o pé da cadeira onde Gislaine estava sentada, sendo que cadeira quebrou e ela caiu no chão”.

Conquanto negue ter
“encostado as mãos em Gislaine”
, o apelante assumiu que reagiu na discussão que teve com ela, derrubando-a ao chão.

Como se vê, configurada está a prática de vias de fato, tanto por meio da narrativa da vítima – que a contou com detalhes em ambas as fases do processo –, como pelo interrogatório extrajudicial do réu, que converge com a declaração da ofendida.

Nesse contexto, a contravenção penal de vias de fato está configurada, como a define Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Quanto ao crime de ameaça, analiso que não existe motivo para a absolvição do réu.

A ofendida é enfática ao dizer que sentiu medo das ameaças proferidas pelo pai de seus filhos, a ponto de sair imediatamente de sua loja e ir direto para a delegacia:
“
desci já pra delegacia, deixei minha loja aberta e tudo e já corri pra delegacia, peguei meu carro e desci”.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

Não se pode olvidar que apenas o fato de ela solicitar contra ele medidas protetivas e de representá-lo criminalmente são evidências mais do que bastantes de a vítima ter considerado a potencialidade das ameaças que o recorrente fez.

E mais, segundo a ofendida, não teria sido
a primeira vez que Carlos Henrique lhe ameaçou, apenas das outras vezes não registrou boletim de ocorrência.

N
o âmbito da violência contra a mulher, é pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, máxime quando encontram ressonância em outros elementos probatórios.

Eis a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Noutro ponto, a defesa pretende a aplicação do princípio da consunção, ao entendimento de que o crime de ameaça deve ser absorvido pela contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que ambos foram cometidos nas mesmas circunstâncias fáticas.

Sem razão, novamente.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe que havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para execução da outra, quando praticadas no mesmo contexto fático.

Importa registrar que o delito de ameaça e a contravenção de vias de fato constituem infrações autônomas, que visam tutelar bens jurídicos distintos.

Na ameaça, prevista no art. 147 do Código Penal, protege-se a liberdade psíquica e física da vítima e se consuma quando a intimidação chega ao seu conhecimento, impondo-lhe fundado temor. Já as vias de fato, descritas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, apresentam como objeto jurídico a integridade física da pessoa, consumando-se no instante em que ocorre a lesão [que não deixa vestígios].

No caso, observa-se que
primeiramente
o réu agrediu a vítima, depois a ameaça, o que demonstra que esta não precedeu e nem foi proferida no contexto das vias de fato, que visou praticar.

De mais a mais, é entendimento assente na jurisprudência que um crime previsto no Código Penal jamais pode ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais
[1]
.

Portanto, concluo que as condutas não têm qualquer relação de dependência entre si, porquanto não constituem meio para a execução um do outro, mas sim infrações penais autônomas.

Sobre o tema, confira a jurisprudência:

“[...] Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. 3 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a violação de domicílio qualificada e a ameaça, cometidas com desígnios autônomos, não constituem meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal. Não são, pois, por esse absorvidas. (...) (TJDFT- Acórdão 1350832, 07009859220208070021, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“[...] Aplica-se o princípio da consunção quando o conjunto fático-probatório indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, ou seja, que um deles foi crime-meio para se atingir o crime-fim, de maneira que fica o primeiro absorvido pelo segundo, situação não vislumbrada no caso dos autos, tendo em vista que o réu, primeiramente, lesionou a vítima e, em momento posterior, a ameaçou de morte com uma faca. (TJDFT - Acórdão n.1144307, 20160610048156APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 189/201)

Isto posto, DESPROVEJO o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
HC 121652, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022